Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702672-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Verifico que ausente comprovação de recolhimento do preparo com a interposição do recurso, (ID 22773161), conforme disposição expressa do art. 1.007, caput[1], do CPC. O Agravante deduziu pedido de assistência judiciária gratuita, que pode ser deferida na fase recursal, à luz do que dispõe o art. 99[2], do CPC. Para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível, além da alegação de insuficiência de recursos, a demonstração de que os gastos do Requerente somam grande parte de seus rendimentos e, portanto, há impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio e de sua família, nos termos do 5.o, LXXIV, da Constituição Federal[3]. Assim, para aferição do presente pedido de gratuidade de justiça, deverão ser carreados aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda; extratos, dos últimos três meses, de cartão de crédito e bancários referentes às contas correntes e poupança; contracheques atualizados, assim como comprovantes de eventuais despesas, caso existentes. Ante o exposto, faculto ao Agravante apresentar os documentos comprobatórios da real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, § 4.o[4], sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021, 15:48:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [3] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.